Tribunal: STF
Processo: CC 8190
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Empregado de fundação pública de direito privado.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por empregado de fundação pública de direito privado extinta.



2. Excluem-se da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Precedentes.



3. Na hipótese, o reclamante foi admitido como empregado público de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, submetendo-se ao regime da CLT.



4. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital/ SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por empregado de fundação pública de direito privado mantida pelo Estado de São Paulo, contratado em 2010 após aprovação em concurso público e submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entendendo-se beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição, o reclamante pede a declaração de nulidade da rescisão do contrato de trabalho efetivada em razão da extinção da entidade empregadora, com sua consequente reintegração ao serviço, além do pagamento de indenizações compensatórias em razão de sua suposta dispensa indevida.



    3. Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que se está diante de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes”.



    3. Em seguida, o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital/ SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “o pleito formulado pela parte autora tem como premissa o contrato de trabalho firmado nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho, observadas as particularidades da relação jurídica existentes por expressa determinação do art. 37 e do art. 41 da Constituição”.



    4. O conflito de competência foi inicialmente enviado ao Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu sua incompetência para julgá-lo e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA ESTADUAL E TRABALHISTA. FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTINÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO FUNDADA NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE A 4ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, O SUSCITADO.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    6. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.04.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    7. No presente caso, contudo, o reclamante foi admitido como empregado público de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sendo submetido, portanto, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – ainda que com derrogações específicas, tais como a necessidade de realização de concurso público (art. 37, II, da Constituição). Veja-se, a propósito da natureza de direito privado da extinta Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), trecho da contestação apresentada pelo Estado de São Paulo:



    A Lei n° 16.019/2015 limitou-se a autorizar a extinção da referida Fundação, uma vez que esta entidade governamental foi criada com base no Código Civil.



    Após a edição da Lei, o Conselho Curador da FUNDAP aprovou a sua extinção, bem como a ata dessa reunião do Conselho Curador foi aprovada pelo Governador, por meio do Decreto n° 61.866/2016, e homologada pela Curadoria de Fundações do Ministério Público Estadual, restando apenas o registro da ata junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que fosse concluída a extinção da Fundação.



    Frise-se que a ata da Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação, que foi aprovada pelo artigo 1° do Decreto estadual n° 61.866, de 17.03.2016, homologada pela Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi registrada pelo 4° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica da Capital. Tal ata também reafirma a sucessão operada entre a Fundação e o Estado.



    Assim, com o registro da referida ata, operou-se a extinção da FUNDAP para todos os fins. 



    8. Logo, o reclamante não ostentava a qualidade de servidor público, que se reserva aos trabalhadores admitidos por entes da Administração Pública direta e indireta com personalidade jurídica de direito público. Assim, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não constitui razão idônea para afastar o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda.



    9. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente a 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator